Tribunal: TCU
Processo: 021.309/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1322025, modalidade Pregão e Uasg 175028 (Objeto: Contratação de serviços de vigilância ostensiva e segurança privada a pessoas para unidades da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 6967/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 132/2025, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (Caixa), por intermédio de sua Centralizadora Nacional de Contratações Recife (CECOT/RE). A licitação teve valor estimado de R$ 255.015.836,40 e vigência de 60 meses (peça 4, p. 174) e como objeto a prestação de serviços de vigilância ostensiva (fixa e extraordinária) e serviços de segurança privada a pessoas (ASPP) para unidades da entidade (imóveis próprios e imóveis sob sua responsabilidade), localizadas no Distrito Federal. Considerando que a representante alegou, em suma, ter sido irregularmente inabilitada, em virtude de interpretação excessivamente formalista de cláusula do edital que conflitaria com o restante do artefato; considerando que, de acordo com a unidade (peça 14), o próprio representante admitiu ter majorado valores de sua proposta, após diligências da contratante na fase de habilitação, o que, nos termos do item 7.11 do edital, era expressamente vedado, independentemente de haver ou não alteração do valor global da proposta; considerando que o item 7.11 trata de critério objetivo de julgamento de propostas, que não resta afastado por outros dispositivos do edital: " a interpretação sistemática do edital exige a harmonização de seus dispositivos, de modo a conferir-lhes eficácia sem que um anule o outro. Assim, os ajustes internos previstos nos itens 6.10.2 e 6.10.3 devem ser realizados dentro dos limites impostos pelo item 7.11, ou seja, sem que haja majoração dos preços unitários originalmente ofertados " (peça 14); considerando, ainda, que a unidade não vislumbrou " comprometimento à competitividade e à economicidade do certame sob exame, que contou com a participação de nove licitantes (peça 5, p. 1) e melhor lance da declarada vencedora no valor de R$ 251.373.250,50 (idem, p. 2), negociado para R$ 249.879.360,60 (idem, p. 3), representando uma redução de 2% do valor estimado (R$ 255.015.836,40) " (peça 14); e considerando, por fim, que, apesar de a representação atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, não há plausibilidade jurídica nas alegações de irregularidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.309/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratacoes - Cecot/BR 1.2. Representante: Essencial Sistema de Segurança Ltda. (CNPJ 05.457.677/0007-62) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Alessandra Donolato Rasoppi Marassatto (OAB/SP 278.631), representando Essencial Sistema de Seguranca Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há